Tribunal: TJSP
Processo: 2152538-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa. Possibilidade de ser infirmada por elementos de convicção constantes nos autos. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar seu pretenso estado de debilidade financeira. Entendimento do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa. Possibilidade de ser infirmada por elementos de convicção constantes nos autos. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar seu pretenso estado de debilidade financeira. Entendimento do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Documentos apresentados insuficientes para a concessão da benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.